Tribunal: CARF
Processo: 10120.012583/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.012583/2008-74
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-008.543 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO DO BRASIL S/A E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Quando o Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, é cabível a oposição de
embargos, que serão recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS INOMINADOS. DÉBITO JÁ PARCELADO POR OCASIÃO
DA
PROLAÇÃO
DA
DECISÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DESISTÊNCIA DO RECURSO.
A adesão a parcelamento do débito em data anterior a do julgamento do
recurso voluntário, implica em desistência desse recurso, nos termos dos §§ 2o
e 3o do artigo 78 do Anexo II do RICARF, cabendo o acolhimento dos
embargos inominados, com efeitos modificativos, para fins de não conhecer do
recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-006.943, de 04 de agosto de 2020,
para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado, para não conhecer do recurso voluntário
em razão da desistência do litígio fiscal representado pelo parcelamento do débito lançado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.012583/2008-74
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012583/2008-74

Trata-se de embargos inominados opostos pelo Presidente da 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento (fls. 468/470), em face do Acórdão no 2201-006.943,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 4 de agosto
de 2020 (fls. 450/458), com fundamento no artigo 65, § 1o, incisos I a VI e artigo 66, caput, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de
junho de 2015.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fl. 450):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestam serviços, mediante desconto na remuneração e recolher os
valores aos cofres públicos.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. ARTIGO 57, § 3o RICARF.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA
CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Consta consignado no despacho de admissibilidade o que segue (fls. 469/470):
(...)
No presente caso, a identificação do lapso manifesto fica evidenciada, na medida que
trazida aos autos informação sobre consolidação de parcelamento, com a inclusão do
processo em questão, sem que tal fato tenha sido anteriormente indicado pelo
contribuinte (por meio de expresso pedido de desistência) ou mesmo pelo Fisco.
Consoante as informações acostadas pela Unidade de Origem – especialmente às fls.
461/464 – o crédito tributário constante dos autos (DEBCAD no 37.189.092-6), no valor
principal de R$ 366.475,79, acrescido dos consectários legais, foi incluído em
parcelamento especial, consolidado em 03/11/2009, ou seja, em data anterior à da
sessão de julgamento que analisou o Recurso Voluntário do contribuinte.
Verifica-se a identidade entre o crédito tributário/valores parcelado(s) (fl. 463) e o
objeto da lide administrativa (fl. 445).
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012583/2008-74

Fosse a informação sobre a existência do referido pedido de desistência ou inclusão dos
débitos em parcelamento trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado possivelmente seria
outro.
Isto posto, o acórdão merece ser revisto, para que seja novamente levado ao colegiado o
recurso voluntário, porém, levando-se em consideração a existência de pedido de
parcelamento formalizado em data anterior ao julgamento.
(...)
Como se depreende, os embargos foram acolhidos como inominados para a
correção do lapso manifesto na decisão embargada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da razão dos embargos
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 64
do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho
de 2015, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inominados, os artigos 65 e 66
do referido RICARF, assim dispõe:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões; ou
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão.
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e os rejeitará, em caráter
definitivo, nos casos em que não for apontada, objetivamente, omissão, contradição ou
obscuridade.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012583/2008-74

§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de declaração será dada
ciência ao embargante.
§ 5o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo
para a interposição de recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões em
forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração para os
quais não haja despacho de admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador. Por sua vez, os embargos inominados são
oponíveis quando da constatação de inexatidões materiais e lapsos manifestos para a correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
No caso em análise, a constatação do lapso manifesto fica evidenciada, na medida
que foi trazido aos autos informação sobre consolidação de parcelamento, com a inclusão do
processo em questão. Portanto, além de conhecer dos embargos, necessário se faz a revisão do
acórdão.
Do parcelamento do crédito tributário
No despacho de admissibilidade restou consignado, consoante informações
acostadas pela unidade de origem (fls. 461/464), que o crédito tributário objeto dos presentes
autos, foi incluído em parcelamento especial, consolidado em 3/11/2009, ou seja, em data
anterior à da sessão de julgamento que analisou o Recurso Voluntário do contribuinte (fls.
469/470).
Como se pode notar, o contribuinte assentiu com os termos de constituição do
débito, conforme disposto no artigo 12 da Lei no 10.522 de 19 de julho de 2002, com a redação
dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 20091, o pedido de parcelamento constitui confissão de
dívida.

1 Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras
providências.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012583/2008-74

Oportuna também a reprodução do regramento contido nos §§ 2o e 3o do artigo 78
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9
de junho de 2015, aplicável ao caso:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
(...)
Portanto, resta claro que, em última análise, operou-se a preclusão do direito de
contestação do lançamento e/ou da decisão recorrida, não prosperando a pretensão formulada no
recurso voluntário interposto, face à contrariedade desta ante ao posterior parcelamento do
débito.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto no sentido de
conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-006.943, de 04
de agosto de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado, para não conhecer do
recurso voluntário em razão da desistência do litígio fiscal representado pelo parcelamento do
débito lançado.
Débora Fófano dos Santos

Art. 12. O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do crédito tributário, podendo a exatidão dos valores parcelados ser objeto de verificação. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Medida Provisória no 766, de 2017)
§ 1o Cumpridas as condições estabelecidas no art. 11 desta Lei, o parcelamento será: (Iincluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
I – consolidado na data do pedido; e (incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – considerado automaticamente deferido quando decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, contado da data do
pedido de parcelamento sem que a Fazenda Nacional tenha se pronunciado. (incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a recolher, a cada mês, como antecipação, valor
correspondente a uma parcela. (incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital